Tribunal: TJES
Processo: 0009044-51.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009044-51.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA SANTANA SANTOS
APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA
. RESPONSABILIDADE CIVIL D
OS INTEGRANTES DA
CADEIA DE CONSUMO.
CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE DO VEÍCULO.

NEXO CAUSAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2
.
A responsabilidade objetiva do prestador de serviços não dispensa a prova do nexo de causalidade, o que não ficou evidenciado no caso concreto. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o acervo probatório produzido em juízo, consubstanciado na prova testemunhal colhida em audiência, à fl. 183, bem como a cópia da ordem de serviço juntada à fl. 109, mostra-se firme em demonstrar que o defeito identificado no produto adquirido pela apelante veio a ser adequada e satisfatoriamente solucionado pela concessionária demandada. Ao passo que, segundo infere-se da leitura dos autos, o veículo automotor objeto da controvérsia veio a ser alienado logo no início da demanda, o que tornou inviável a realização de qualquer prova pericial tendente à demonstração quanto à persistência do alegado defeito.

3
.
Havendo a parte contrária desincumbido-se, portanto, do ônus da prova quanto à efetiva e satisfatória realização do reparo do defeito apresentado pelo veículo automotor de propriedade da apelante, resta afastado o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009044-51.2014.8.08.0035

APTE: RENATA SANTANA SANTOS

APDO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e OUTRO

V O T O

Consoante relatado, examina-se apelação cível interposta por
RENATA SANTANA SANTOS
em face da r. Sentença de fls. 228/239, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela apelante nos autos da presente “Ação Indenizatória”, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por intermédio da mencionada demanda reparatória proposta em face de
CONTAUTO CONTINENTE AUTOM
Ó
VEIS LTDA
e

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, vale esclarecer, a apelante autora pretendia a condenação das demandadas:

(1)

à substituição do veículo automotor descrito na exordial (modelo Ford Focus HC Flex) por um novo do mesmo modelo e valor; ou (1.a), subsidiariamente, à restituição da quantia paga pelo produto, devidamente atualizado; (2) além do pagamento de indenização por danos morais em montante a ser arbitrado judicialmente.

Em suas razões de fls. 244/252, a apelante alega, em suma, que, passados três anos de idas e vindas à concessionária demandada, não obteve solução para o defeito identificado no veículo automotor produzido pela fabricante demandada, o qual supostamente consistia no fato de que
“a luz de advertência do AIRBAG acendia com o carro em movimento”
.

Assim, e por se tratar de relação jurídica sujeita à legislação consumerista, entende que, na qualidade de fornecedores do produto e (ou) serviço, as empresas demandadas não teriam se desincumbido do ônus da prova quanto à demonstração de que o defeito apresentado pelo produto fora efetivamente solucionado, subsistindo, então, sua responsabilidade civil objetiva e solidária pelos danos alegadamente sofridos pela apelante.

Contrarrazões às fls. 269/277 pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do
mérito recursal
.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a consumidora autora, ora apelante, ingressou com a presente demanda reparatória pleiteando o pagamento de danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço (reparação de defeito em veículo automotor), cuja responsabilidade é atribuída em caráter solidário à concessionária e fabricante demandadas.

Acerca do tema, convém salientar, inicialmente, ser firme o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

“Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo
s
danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes”
. A propósito, confira-se: STJ, AgInt no AREsp: 1325013-RJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021.

Outrossim, segundo o que dispõe a Lei n.º 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos integrantes da cadeia de consumo é de caráter objetivo, isto é, respondem independentemente de culpa, e observa o regime previsto no

§3º de seus respectivos arts. 12 e 14,
in verbis:

“
Art. 12.
O fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto,
fabricação
, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento
de seus produtos
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...).

§ 3°
O fabricante
, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II -
que
, embora haja colocado o produto no mercado,
o defeito inexiste
;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

(Grifos apostos)

"Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...).

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

(Grifos apostos)

Tecidas estas breves digressões, insta salientar, portanto, que o regime jurídico da responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de consumo admite sim a prova em contrário quanto à presença dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber, autoria, dano e nexo de causalidade.

Neste sentido, conforme muito bem destacado pelo magistrado sentenciante, o acervo probatório produzido em juízo, consubstanciado na prova testemunhal colhida em audiência, à fl. 183, bem como a cópia da ordem de serviço juntada à fl. 109, mostra-se firme em demonstrar que o defeito identificado no produto adquirido pela apelante veio a ser adequada e satisfatoriamente solucionado pela concessionária demandada.

Não é demasia lembrar, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Daí porque, havendo a parte contrária desincumbido-se do ônus da prova quanto à efetiva realização do reparo do defeito apresentado pelo veículo automotor de propriedade da apelante, resta afastado o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

Reitero, portanto, que a despeito de a relação havida ser de consumo, regrada pela Lei n.º 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, remanesce à parte autora, ora apelante, a incumbência de demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade entre o alegado prejuízo e, no caso, a falha na prestação do serviço oferecido pelas demandadas.

Nesse sentido, a doutrina:

“No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333, do CPC.”
[In: SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor - SP: Saraiva, 2002, pp. 327-8 – grifei].

Segue julgado afinados com a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores,
embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano
.
2. No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira. 3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1904970-SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, Destaquei)

Não obstante, segundo infere-se da leitura dos autos, o veículo automotor objeto da controvérsia veio a ser alienado logo no início da demanda, o que tornou inviável a realização de qualquer prova pericial tendente à demonstração de que o suposto defeito teria persistido.

Diante de tal contexto, não prosperam os protestos da apelante de que a prova oral e documental produzidas em juízo seriam imprestáveis ao deslinde da causa, unicamente porque não têm elas o condão de corroborar a tese autoral.

Afinal, ao contrário do que alega a apelante, o depoimento prestado pelo chefe da oficina mecânica demandada em momento algum se revelou contraditório, encontrando-se, ao revés, perfeitamente coerente e harmônico com o restante do acervo probatório.

Saliente-se, outrossim, que, ao longo da tramitação da ação na origem, a consumidora demandante em momento algum desincumbiu-se do ônus da impugnação específica quanto aos documentos juntados pela parte contrária, em especial, a cópia da ordem de serviço na qual se embasou, inclusive, o julgamento que lhe foi desfavorável.

Deveras, segundo me parece, o cerne da irresignação da apelante exsurge da singela pressuposição de que somente a eventual substituição de componentes e (ou) peças automotivas constituiria medida aceitável à solução do defeito identificado, o que, todavia, não procede, até por ser tratar de premissa a qual, por não encontrar mínimo substrato apto a lhe conferir algum respaldo, caracteriza mera ilação, impassível, portanto de acolhimento.

Assim sendo, na medida em que não há prova a respeito dos fatos alegados na exordial, pois, o fornecedor do serviço demonstrou que o serviço foi prestado a contento com utilização de insumos adequados, a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do artigo 85, §11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.